Tribunal: TJDFT
Processo: 0707386-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO REFORMADA.

1. Não obsta a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica fundada no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, a condenação por associação para o tráfico, porquanto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se pode estender o conceito de organização criminosa ao crime de associação para o tráfico, tendo em vista a vedação à interpretação extensiva in malam partem de normas penais.

2. Agravo em Execução conhecido e provido.